Tribunal: TJBA
Processo: 8002335-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002335-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: MANOEL FRANCELINO NERES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor. O juízo de origem estabeleceu a adequação proporcional entre os credores e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste na possibilidade técnica de a instituição financeira cumprir a ordem de limitação e na adequação do valor da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prioriza a proteção do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

4. O consumidor comprovou o comprometimento excessivo de sua renda com múltiplos empréstimos, o que justifica a intervenção judicial para garantir sua subsistência básica.

5. A instituição financeira detém capacidade operacional para ajustar as cobranças sob sua gestão e deve comunicar a alteração à fonte pagadora. A alegação de impossibilidade técnica não afasta o dever de cumprir a ordem judicial.

6. A multa diária de R$ 100,00 mostra-se razoável e proporcional, pois visa compelir o banco ao cumprimento da obrigação e evita o enriquecimento sem causa ao possuir teto limitador.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A limitação de descontos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos é medida necessária para assegurar o mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento." "2. O credor possui o dever de adequar os descontos dos contratos sob sua responsabilidade, mediante comunicação à fonte pagadora, para dar efetividade à decisão judicial."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, XI, 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-BA - AI: 80275687320198050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO 8002335-30.2026.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e agravado
MANOEL FRANCELINO NERES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA